Tribunal: TJMT
Processo: 1029044-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029044-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (AGRAVANTE), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI - 1029044-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: R P DE ARAUJO & CIA LTDA - ME

AGRAVADO
: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO AS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – TEMA N° 1051/STJ – FATO GERADOR – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial da impugnação ou da contestação não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.

2. Conforme tese firmada no Tema n° 1051/STJ,
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

3. O fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais é a sentença que os fixa, de modo que, se proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, independentemente da data de constituição do crédito principal.

4. A novação prevista no art. 59 da Lei n° 11.101/2005 alcança apenas os créditos sujeitos à recuperação judicial, ou seja, aqueles existentes na data do pedido, não abrangendo créditos extraconcursais.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
R P DE ARAUJO & CIA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
-MT
, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela agravante nos autos do

P
rocesso no 0000184-53.2017.8.11.0106, determinando o prosseguimento da execução.

Em suma, alega a agravante que está em recuperação judicial desde
05/04/2017
, quando requereu o processamento da recuperação judicial perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT (processo no 0002097-61.2017.8.11.0012), tendo sido deferido o processamento em
31/08/2017
.

Sustenta ainda que o crédito perseguido pelo agravado (honorários advocatícios sucumbenciais) é oriundo de fato gerador ocorrido antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, uma vez que se trata de crédito acessório dos títulos executivos extrajudiciais vencidos entre
12/12/2016
a
19/12/2016
, portanto, sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

No mais, enfatiza que, com o deferimento da recuperação judicial, ocorreu a novação de todos os débitos sujeitos ao plano, inclusive o crédito de honorários dos patronos do agravado, formando-se novo título judicial, conforme prescreve o art. 59, caput, e § 1o
,
da Lei no 11.101/2005.

Defende ainda que os créditos de honorários advocatícios sucumbenciais, por serem acessórios aos créditos principais, não podem ser satisfeitos antes da satisfação do crédito principal, razão pela qual não poderiam ser objeto de cumprimento de sentença.

No mais, pontua que, sendo crédito concursal sujeito à recuperação judicial, não se aplica a penalidade prevista no § 1o do artigo 523 do CPC/15, pois o devedor, por força da recuperação judicial, não pode efetuar pagamentos de créditos concursais voluntariamente.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença até a análise do mérito recursal, sob pena de prejuízos incalculáveis e irreversíveis à agravante.

No mérito, requer o provimento do recurso para declarar
que o crédito alusivo aos honorários sucumbenciais, por terem fato gerador pretérito ao pedido
recuperacional
, sujeitam-se aos efeitos da recuperação judicial e sem a incidência das penalidades do parágrafo 1o do artigo 523 do CPC/15, devendo ser determinado ao agravado que habilite seu crédito no processo de recuperação judicial para receber o que lhe é de direito, na forma prevista em lei
.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 311677360
.

As contrarrazões vieram no
ID no 316085388
, oportunidade em que a agravada
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO SA sustenta, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e ao art. 1.016 do CPC
/15
, pugnando pelo julgamento monocrático nos termos do art. 932, III, do CPC
/15
.

Alega
ainda
que a matéria já se encontra pacificada em sede de recurso repetitivo (Tema n° 1051/STJ), o que autorizaria o julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC
/15
.

No mérito, defende o caráter extraconcursal do crédito relativo aos honorários advocatícios e a ausência de novação, uma vez que os honorários foram constituídos após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual, à luz do entendimento consolidado no Tema n° 1051 do STJ e do disposto no art. 49 da Lei n° 11.101/2005, possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

P
reliminar - violação ao princípio da dialeticidade recursal

A agravada sustenta que as razões recursais expostas no agravo de instrumento se limitam a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, sem qualquer enfrentamento específico aos fundamentos da decisão agravada, o que caracterizaria violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Não procede o inconformismo da a
gravada
.

Isto porque, a mera transcrição ou repetição das alegações da petição inicial ou contestação ou da impugnação não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA
, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...).”
(STJ – Recurso Especial No 1.267.353 – PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO INICIAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA No 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio
da dialeticidade. Precedentes
. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ
AgInt
no
AREsp
980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2019,
Dje
02/02/2020).
Grifei
.

Desta forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do
agravo
por falta de dialeticidade recursal.

M
é r i t o

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial estão ou não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

A agravante sustenta que os honorários advocatícios, por serem acessórios ao crédito principal, seguem a mesma sorte deste, e como o crédito principal foi constituído antes do pedido de recuperação judicial, os honorários também estariam sujeitos aos efeitos da recuperação.

Por outro lado, a agravada defende que os honorários advocatícios foram constituídos após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, possuindo, portanto, natureza extraconcursal.

Pois bem.

Da análise dos documentos juntados aos autos,
resta incontroverso nos autos
que a agravante teve seu pedido de recuperação
judicial deferido em
31/08/2017
, conforme decisão proferida nos autos no 0002097-61.2017.8.11.0012, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, contudo, o crédito em discussão refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença que julgou parcialmente procedente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante, extinguindo a execução sem resolução do mérito.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1051
sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
".

No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, o STJ tem entendimento consolidado de que o fato gerador é a sentença que os fixa. Conforme se verifica nos autos, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi proferida em
27/04/2021
, com trânsito em julgado em
21/05/2021
, ou seja, em data muito posterior ao pedido de recuperação judicial da agravante (
05/04/2017
), portanto, trata-se de crédito extraconcursal.

Sobre o tema do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ). 2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 30/6/2022). 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1858302 DF 2021/0078723-9,
Relator: Ministro
SÉRGIO KUKINA
-
Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ).

2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem,
conforme disciplina do art.
49
da Lei
11.101
/2005"
(STJ
-
AgInt
no
AREsp
n. 1.857.913/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 30/6/2022).

“
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os
honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional
, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
13/04/2020)

Conforme se denota

da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem
.

Com relação ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais são acessórios ao crédito principal, cabe ressaltar que, no caso, os honorários foram fixados em sentença que julgou parcialmente procedente a exceção de
pré
-executividade, extinguindo a execução sem resolução do mérito
, logo
, não há que se falar em
acessoriedade
, uma vez que os honorários não decorrem do êxito na cobrança do crédito principal, mas sim da sucumbência na discussão processual.

Quanto à alegação de que teria ocorrido novação dos créditos com o deferimento da recuperação judicial, cabe ressaltar que a novação prevista no art. 59 da Lei n° 11.101/2005 alcança apenas os créditos sujeitos à recuperação judicial, ou seja, aqueles existentes na data do pedido. Como os honorários advocatícios em questão foram constituídos após o pedido de recuperação judicial, não há que se falar em novação.

Por fim, em relação à aplicação da multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC
/15
, considerando que o crédito possui natureza
extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, não há impedimento para a aplicação da referida penalidade em caso de não pagamento voluntário.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com parecer,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025